Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732184-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: ELILA MENDES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Geraldo de Carvalho Borges em face da decisão que deixou de apreciar as matérias impugnadas, notadamente sobre a homologação dos cálculos e parâmetros que o definiram, bem como rejeitou a desaprovação à constrição de valores e a converteu em penhora, sob o fundamento de que não cabe a impenhorabilidade pelo simples exercício de atividade rural. Nas razões recursais, o agravante insurge-se contra o que denomina “erro de cálculos relativos aos pedidos e incidência de honorários sucumbenciais”. Sustenta que houve inexatidão de ordem material no cômputo da verba advocatícia, o qual pode ser corrigido sem ofensa à coisa julgada, por ter conteúdo de ordem pública. Esclarece que a sucumbência mínima não foi observada, considerando que foi dado um valor dado diferenciado nas ações principal e reconvencional. Destaca o prejuízo financeiro diante da ordem de penhora e a conversão em pagamento, malgrado o crédito desproporcional entre os litigantes. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, requer a suspensão definitiva do cumprimento de sentença em seu desfavor. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário, sob o fundamento de que houve erro material no cálculo da verba advocatícia. Em análise do feito principal, verifica-se que os honorários foram distribuídos conforme as sucumbências mínimas da parte ré, ora agravada e do autor-reconvindo, ora agravante, o que resultou na fixação da verba em 10% do valor da causa. A solução dada à contenda foi confirmada no acórdão no 1320325, com trânsito em julgado, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ALEATÓRIO. PARCERIA EM PRODUÇÃO LEITEIRA. INADIMPLEMENTO DOS CONTRATANTES. RESCISÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Inexistente julgamento citra petita, porquanto o juízo originário perquiriu todas as questões alegadas pelas partes, realizando o cotejo do disposto no contrato de parceria em produção leiteira formalizado entre as partes e as provas produzidas, concluindo que ambos os contratantes inadimpliram parcela da avença. 2. Escorreita a distribuição dos ônus sucumbenciais na ação principal e na reconvenção, uma vez que as ambas partes foram vencidas na mesma proporção. 3. Apelação conhecida e não provida.” (g.n.) Na fase de cumprimento do decisum supracitado, a parte executada, ora agravante, interpôs a primeira impugnação aos cálculos, que foi acolhida em parte, para determinar a adimplência dos honorários periciais por ambas as partes, no percentual de 50% e considerar a majoração dos honorários em 1%, pelo julgamento da apelação, nos termos da decisão de ID 101544277, na origem. Em nova insurgência do agravante, foi proferida a decisão de ID 102866073, na origem, contra a qual foi manejado agravo de instrumento, processo no 0731674-51.2021.8.07.0000, no qual figurei como relator, não conhecido em razão de sentença proferida no Juízo a quo. Com efeito, o parâmetro para o cálculo da verba advocatícia foi o valor da causa, acrescido das determinações citadas na decisão de ID 101544277, na origem, assim como de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 85, §16, CPC); da incidência da correção monetária a partir do respectivo ajuizamento (Súmula 14 do STJ) e “de multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença”, uma vez que “transcorreu o prazo de 15 dias sem pagamento do débito”, de acordo com a decisão de ID 102252880, na origem, proferida em face da impugnação apresentada pela agravada. Em que pese a resolução dada na primeira instância às insurgências das partes, o agravante prosseguiu com a juntada de impugnações aos cálculos da execução. Neste cenário, não se vislumbra plausibilidade no argumento da existência de erro material e ausência de preclusão. Em verdade, inexiste demonstração objetiva da não observância aos parâmetros delineados na sentença, no acórdão e nas decisões que resolveram as impugnações aos cálculos. Ademais, é possível notar a perda da faculdade processual do agravante sobre o tema pelo fato de já tê-la exercido – preclusão consumativa. Em conclusão, não se encontra presente um dos requisitos autorizadores – fumus boni iuris – da tutela de urgência perseguida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator